Tribunal: TJBA
Processo: 8002715-94.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002715-94.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

APELADO: GILSON FERREIRA SANTOS

Advogado(s)
:
EDDIE PARISH SILVA registrado(a) civilmente como EDDIE PARISH SILVA, CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA

ACORDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. INCAPACIDADE LABORATIVA NÃO CONFIGURADA. PROVA PERICIAL CONCLUSIVA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
Apelação interposta por segurado contra sentença que julgou improcedente pedido de restabelecimento de auxílio-doença acidentário, encaminhamento à reabilitação profissional e concessão de auxílio-acidente, em face de dermatites ocupacionais.

II. ASSUNTO EM DISCUSSÃO:
Existência de incapacidade laborativa para o exercício da atividade habitual de montador em decorrência de patologias dermatológicas de origem ocupacional.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
1) Embora a perícia judicial tenha reconhecido o nexo causal entre as patologias (L25.1 – Dermatite de contato não especificada devido a outros produtos químicos; L20.8 – Outras dermatites atópicas) e a atividade laborativa, concluiu pela ausência de incapacidade, afirmando que o autor pode exercer suas funções habituais mediante uso de EPIs apropriados; 2) O princípio da continuidade do estado incapacitante constitui presunção relativa, afastada pela perícia judicial atual realizada sob o crivo do contraditório; 3) A prova emprestada de outro processo não prevalece sobre a perícia judicial específica realizada nestes autos; 4) Relatórios médicos unilaterais não possuem o condão de afastar conclusão pericial imparcial; 5) Para concessão de benefícios por incapacidade é imprescindível a demonstração da incapacidade laborativa, requisito não configurado no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
Recurso conhecido e desprovido. A existência de doença ocupacional, sem a demonstração concreta de que ela impede ou limita o exercício da atividade habitual, não autoriza a concessão de benefícios por incapacidade.

Dispositivos relevantes citados:
Arts. 19, 20, 42, 59 e 129, parágrafo único, da Lei nº 8.213/91; Arts. 372, 373, I, e 375 do CPC; NR-6 (Equipamentos de Proteção Individual).

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 110 do STJ; TRF-3 - ApCiv 5002723-20.2021.4.03.6120 SP; TJSC - Apelação n. 5008677-86.2022.8.24.0011; TJPR - 00020328420218160045 Arapongas; TJBA - Apelação 00168709320098050001.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº 8002715-94.2019.8.05.0001, onde figura, como apelante,
Gilson Ferreira Santos
, e, como apelado, o
Instituto Nacional do Seguro Social -INSS.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER do presente Apelo, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, na forma do quanto fundamentado no voto do Relator.

Sala das Sessões,
documento
datado eletronicamente.

PRESIDENTE

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

04